Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736432-70.2021.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NATURAL LAGOS LTDA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por NATURAL LAGOS LTDA contra a decisão desta relatoria de ID 54234765, que não conheceu da apelação apresentada pela agravante com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Em razões recursais (ID 55444441), a agravante argumenta que, com a interposição da apelação, suscitou preliminares de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas e tomada do depoimento pessoal do autor, bem como da negativa de prestação jurisdicional em razão da produção da prova deficitária, o que entende evidenciar afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Assevera que a questão não foi enfrentada na decisão agravada. Disse que, no mérito, defendeu que o laudo homologado pelo juiz não alcançou o objetivo legalmente previsto, pois o perito se equivocou na leitura do sistema datalogger e interpretou erroneamente os dados do sistema eletrônico. Alega que a impugnação feita na apelação não foi genérica, mas efetiva, concreta e pormenorizada, com argumentos da contestação, sem inovação, necessários para demonstrar que a sentença deveria ser reformada, pela contrariedade à lei e à jurisprudência dos tribunais. Entende que os requisitos de admissibilidade da apelação estão atendidos e que o recurso deve ser conhecido e provido. Postula a reconsideração da decisão agravada e, se mantida, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformá-la. Requer o prequestionamento da questão debatida para os fins exigidos para a interposição de recurso especial e extraordinário, nos termos do artigo 102, III, “a” e “b”, e 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, pois a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação afronta os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, Contraditório, Devido Processo Legal e Isonomia (art. 5o, caput e incisos LIV e LV da Constituição Federal), restando configurada, ainda, a negativa da jurisdição (art. 5o, XXXV Constituição Federal), art. 5, X, também da C.F. e art. 477 do CPC. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não observo qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que não conheceu da apelação por ela interposta. Diversamente das assertivas feitas nas razões do agravo interno, como exposto na fundamentação da decisão agravada, a agravante não impugnou especificamente nenhum dos fundamentos da sentença. O juiz considerou que a perícia foi realizada com observância do artigo 473, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, tendo o perito apresentado o objetivo da perícia, a metodologia e a comprovação da vistoria técnica, e respondido aos quesitos satisfatoriamente em linguagem clara e objetiva, apresentando a conclusão. Destacou que não havia motivo para a complementação da perícia, pois o expert cumpriu o encargo adequadamente. Frisou que, na eventual ação principal a ser ajuizada, o magistrado não estará vinculado ao laudo pericial e o valorará com os demais elementos probatórios no julgamento da lide a ser deduzida. Mencionei que o juiz, com base no artigo 381, incisos I a III, do Código de Processo Civil, ressaltou que a produção antecipada da prova dizia respeito apenas à perícia em lago de alvenaria e em piscina escavada, e não à produção da prova oral, postulada pela ré, que não demonstrou risco de inviabilidade de sua obtenção na fase instrutória na ação de conhecimento. Destaquei que o magistrado de primeiro grau frisou que a ação de produção antecipada de prova destina-se apenas à obtenção da prova requerida pela parte autora sem que o juiz emita juízo de valor, consoante o artigo 382, § 2o, do Código de Processo Civil. Ressaltei que ele rejeitou a impugnação da requerida e considerou concluída a produção da prova pericial. Esta relatoria demonstrou que a agravante não impugnou especificamente nenhum desses fundamentos da sentença e destacou que suas impugnações dizem respeito apenas à valoração da perícia no tocante à comprovação das alegações da parte autora sobre supostas falhas na execução do objeto do contrato firmado pelas partes, que teriam caracterizado a inoperância do produto. A alegação de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional pelo indeferimento da produção da prova oral e insatisfação com a homologação da perícia são argumentos genéricos, que não refutam os fundamentos da sentença, como afirmado na decisão agravada. Esta relatoria constatou que não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação pudesse ser conhecida, pois a insurgência da agravante contra o conteúdo da perícia realizada e o indeferimento da produção da prova oral, consistiu tão somente em reprodução concatenada das mesmas alegações deduzidas pela requerida na contestação (ID 53900357) e nas petições de ID 53901269, 53901282, 53901309 e 53901309. Considero que os fundamentos da decisão agravada são suficientes para mantê-la, uma vez que não houve alteração fática que justifique a modificação do entendimento formado para não conhecer da apelação interposta pela agravante, manifestamente inadmissível pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024 às 17:29:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora